Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-14.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002392-14.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.

3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio da Cunha Barbosa Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, manejado em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incs. I e IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não poderia o Juízo ter indeferido a petição inicial dos embargos de declaração pela simples possibilidade da Fazenda Pública recusar a garantia oferecida em dissonância à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/80, sem oportunizar a apresentação do imóvel rural inicialmente indicado ou proceder com a correta substituição.

Sustenta que o Juízo não se atentou para o princípio constitucional implícito da razoabilidade, além das garantias do contraditório e da ampla defesa, por não lhe ter concedido prazo razoável para que ele procedesse com a substituição do bem ofertado como garantia.

Acresce a falta de publicação do despacho que determinava que sua intimação em acostar a garantia do juízo nos autos da ação executiva, o que caracteriza, a seu sentir, cerceamento de defesa.

Em outro viés, propala a ocorrência de litispendência entre a ação anulatória no 366613.2019.8.11.0082 (cód. 56902) e os embargos à execução sobre os quais fora proferida a sentença combatida, sendo aquela ajuizada em 27.11.2019, enquanto estes, em 19.08.2019, ou seja, data anterior. Com isso, afirma a ocorrência de uma situação manifestamente oposta no vertente caso, em que foi julgada extinta a ação de embargos, ao invés da demanda anulatória.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância, concedido prazo razoável à apresentação do laudo avaliativo do imóvel rural oferecido como garantia ou sua substituição por outro bem garantidor do débito. Subsidiariamente, requer a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância singela, com novo prazo para indicação de bem como garantia.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal (id. 67897481).

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

À guisa de esclarecimento, assinala-se que o Estado de Mato Grosso propôs, primeiramente, a execução fiscal no 1982-24.2017.8.11.0082 em face de Antônio Cunha Barbosa Filho, em que se busca a cobrança do débito no valor de R$ 121.831,54 (cento e vinte e um mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente do Auto de Infração Ambiental no 117751, que ensejou a instauração de Processo Administrativo Ambiental no 393281/2009 e, por conseguinte, a expedição da Certidão de Dívida Ativa no 20176106.

Contra à cobrança exequenda, Antônio Cunha Barbosa Filho opôs os presentes embargos à execução, pretendendo, alternativamente, a decretação de nulidade do referido processo administrativo, a inexequibilidade do título ou o excesso de execução para reduzir o valor da multa.

Como garantia do juízo, apresentou o imóvel rural, situado no Município de Itaúba/MT, correspondente a uma área georreferenciada de 191,0304 hectares, matriculada sob o no 15.417, no valor médio de R$ 597.448,00 (quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

Em contato inicial, o Juízo a quo determinou que a intimação pessoal do embargante, ora apelante, para que juntasse matrícula atualizada do imóvel ofertado como garantia.

O apelante compareceu aos autos para aditar a petição inicial, ocasião em que apresentou matrícula atualizada do referido imóvel.

Ocorre, todavia, que a parte embargada recusou a penhora do bem ofertado, ao argumento de que, para além de desobedecer a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, o embargante não trouxe aos autos documento técnico referente à avaliação do imóvel.

Ao analisar o caso, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito nos seguintes termos:

(...) Destaca-se, por oportuno, que a execução se realiza no interesse da parte credora, visando satisfazer uma obrigação certa, líquida e exigível, cujo título executivo, em se tratando de execução fiscal, goza de presunção de liquidez e certeza.

No caso, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO recusou a penhora do bem ofertado por desobedecer à ordem legal estabelecida no art. 11, da Lei n. 6.830/80, bem assim porque a parte embargante não apresentou nos autos documento técnico referente à avaliação do bem (fls. 192/196).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não se aplicar as disposições do Código de Processo Civil às execuções fiscais, notadamente quanto à possível dispensa da garantia do juízo como condicionante dos embargos à execução, tendo em vista a existência de dispositivo específico que a exige (art. 16, §1o,da Lei n. 6.830/1980).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVILDE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕESRECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULASN. 283 E 284/STF. RECURSO REPETITIVO. ART. 736 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NOSEMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS CONTRA EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação doprovimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter oacórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III – O acórdão recorrido adotou entendimento consolidadonesta Corte, em recurso repetitivo, segundo o qual a redação do art. 736, do Código de Processo Civil, dada pela Lei n.11.382/2006, dispensando a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais, em razãode dispositivo específico, exigindo expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal (art.16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir adecisão recorrida. V – Agravo Interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.571.312. Primeira Turma. Relatora MinistraREGINA HELENA COSTA. Julgado em 13-6-2017). [sem destaque no original]

Por fim, em consulta ao Sistema de Controle de Processos (APOLO), verifica-se que a parte embargante promoveu em 27.11.2019 o ajuizamento de ação anulatória, distribuída a esta vara especializada em matéria ambiental sob o n. 3666-13.2019.811.0082 (Cód. 56.902), tendo como causa de pedir os fatos relacionados ao Processo Administrativo n.393281/2009, no qual houve a aplicação da penalidade de multa em razão da conduta descrita no Auto de Infração n.117.751 de 11.5.2009, inscrita na CDA n. 20176106, objeto da execução fiscal em apenso, ora embargada.

Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGOEXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.”

O apelante se insurge contra a sentença, alegando, em síntese, cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa por não ter tido oportunidade de apresentar laudo de avaliação técnica atualizado sobre o bem imóvel ou oferecer outro bem garantidor do débito exequendo.

A insurgência recursal, todavia, não merece prosperar.

É dever da parte embargante apresentar documentos suficientes que possam comprovar que o bem oferecido como garantia se encontrava livre e desimpedido de qualquer ônus.

Cabia ao embargante no momento em ofertou o bem trazer todas as informações necessárias e não fazer com que o Judiciário aceitasse o bem sem que o valor esteja efetivamente atualizado.

Ademais, a medida atacada, longe de configurar cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado, qual seja, imóvel rural, não tem a mesma liquidez do dinheiro.

Sobre o tema, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

Nesse sentido, confira-se o teor do dispositivo da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.”

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

A propósito:

“AGRAVO. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 6830/80. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. 1. A ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial. (...) (TJ-DF- AGI: 20150020152817, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 14/07/2015. Pág.: 120)”. (grifou-se)

Nesse mesmo sentido, colham-se precedentes oriundos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.” (N.U 1002114-82.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) (grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (...) FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – BEM OFERTADO À PENHORA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.” (N.U 1005137-61.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, DJE 10/06/2020) (grifou-se)

Com efeito, se por um lado o apelante defende a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, para os quais não há indícios mínimos de que tenham sido violados, por outro lado, predominam os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, que asseguram à Fazenda Pública o direito de manifestar concordância ou recusa do bem oferecido como garantia do débito.

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.

É o que dispõe o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), segundo o qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Na espécie, não havia obrigação do Juízo em conceder novo prazo ao embargante para que ele procedesse com a substituição do bem ofertado como garantia, quando a exigência de apresentação de um bem capaz de garantir o débito exequendo recai sobre o próprio autor da ação de embargos à execução.

Insta salientar que eventual substituição da garantia consiste em mera faculdade oferecida pelo ordenamento jurídico processual e não pode ser vilipendiada, não podendo ser desmesurada por livre e espontânea vontade do devedor, mas sempre com observância dos princípios e normas que regem o processo.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80, tratando-se, pois, de matéria a ser comprovada de plano.

Ademais, não se visualiza alegada falta de publicação do despacho que determinava que a intimação em acostar a garantia do juízo nos autos da ação executiva, estando referido movimento lançado no id. 83788495, p. 1, devendo-se considerar, sobretudo, o fato do magistrado de piso já ter facultado ao apelante que emendasse a inicial, com apresentação da matrícula do imóvel ofertado como garantia.

Nem tampouco merece guarida a pretendida permanência dos autos de embargos à execução por alegada litispendência entre a ação anulatória no 366613.2019.8.11.0082 (cód. 56902), a despeito da identidade de partes e data de propositura anterior, na medida em que o fundamento para a não admissibilidade dos embargos é completamente distinto, qual seja, falta de procedibilidade da ação, decorrente da ausência de garantia do juízo.

A toda evidência, não pode a própria parte responsável pela propositura simultânea de ações litispendentes pleitear a permanência de uma das demandas e consequente extinção da outra, a pretexto de evitar a reforma de sentença que já extinguiu um dos feitos sob outro fundamento, vale dizer, específico para a inadmissibilidade da ação de embargos à execução.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021